Tribunal: TJSP
Processo: 0020679-06.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Deferimento. Ministério Público que postula a cassação do decisum por ausência de cumprimento do requisito subjetivo, pretendendo que o sentenciado vivencie por mais tempo o cárcere ou, subsidiariamente, que seja submetido ao exame criminológico. Sem razão. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Mérito demonstrado. Atestado de ótima conduta

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Deferimento. Ministério Público que postula a cassação do decisum por ausência de cumprimento do requisito subjetivo, pretendendo que o sentenciado vivencie por mais tempo o cárcere ou, subsidiariamente, que seja submetido ao exame criminológico. Sem razão. Requisitos objetivo e subjetivo cumpridos. Mérito demonstrado. Atestado de ótima conduta carcerária e exame criminológico favorável. Faltas disciplinares antigas e reabilitadas. Senso de disciplina e responsabilidade evidenciados pelo empenho em atividades laborterápicas ao longo do cumprimento da pena. Insuficiência da gravidade em abstrato do delito, longevidade da pena e aventada necessidade de maior tempo em regime intermediário. Agravo desprovido, nos termos da fundamentação.